Tribunal: TJDFT
Processo: 0724494-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 0724494-18.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS SUSCITADOS: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA, JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Defesa de Robson Neves Fiel dos Santos suscita Conflito Negativo de Jurisdição por força de decisões proferidas pelos Juízos da Primeira Vara Criminal de Brasília no processo 0042941-83.2006.8.07.000 (originário do físico 2006.01.1.124748-0) e da Vara de Execuções Penais nos autos 0409002-48.2019.8.07.0015. Informa que o réu respondeu solto, foi condenado com direito de recorrer em liberdade e a Carta de Guia Provisória, erroneamente expedida, foi encaminhada à Vara de Execução Penal e restituída à origem. Diz que no Juízo da Execução requereu extinção da punibilidade pela prescrição, pedido não conhecido ao argumento de "que o título condenatório não transitou em julgado e a execução provisória não se revela possível diante do entendimento exarado pelo STF nos autos das ADC's 41/DF, 44/DF e 52/DF". Devolveu a Carta de Guia, reconhecendo também a incompetência para decidir sobre a prescrição, seja punitiva ou executória, no dia 10/03/2020. Acrescenta que no Juízo originário requereu certidão para esclarecer início ou continuação do cumprimento de pena; reincidência e ocorrência de qualquer outra causa interruptiva e/ou suspensiva. Em resposta, a Secretaria da Vara certificou que não tinha condições técnicas e/ou jurídicas para consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU. Afirma que, como os dados requeridos, de fato, não constam dos autos e, não iniciada a execução penal, o Juízo de Conhecimento é o competente para reconhecer e decretar a prescrição, "pois detém os autos em seu inteiro e total teor". Pediu então a extinção da punibilidade, pedido negado nestes termos: "Nada a prover em relação ao pedido para que seja reconhecida a prescrição. Aguarde-se o julgamento do recurso". Sustenta que a negativa de prestação jurisdicional dos juízos suscitados e o trâmite do processo fulminado pela prescrição, denota agressão ao devido processo legal, duração razoável do processo e celeridade. No caso, os crimes foram alcançados pela prescrição e, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida e declarada em qualquer fase processual, nível ou grau de jurisdição. Acrescenta que a incompetência declarada pelos Juízos da Vara de Execução Penal e da Primeira Criminal de Brasília a respeito da prescrição, revela conflito negativo de jurisdição, devendo este Tribunal indicar o competente para decidir sobre a matéria. Consta que foram encaminhadas ao Juízo da Execução três cartas de guia provisória, expedidas em 15 e 16/08/2019 e 02/09/2019. A primeira é referente ao Processo físico 2007.01.1.017809-5, no qual Robson foi condenado no dia 22/06/2012 a oito anos e quatro meses de reclusão, no regime fechado, por infringir os artigos 312, combinado com 30 e 327, § 1o, combinado com 71, do Código Penal. A sentença transitou em julgado para acusação em 20/11/2012; foi mantida por este Tribunal em 11/07/2013 e ainda estão pendentes recursos nos tribunais superiores. A segunda carta de guia provisória está relacionada ao processo físico 2005.01.1.065468-4. Sentença condenatória proferida em 04/04/2014 por infração ao artigo 288, combinado com 1o da Lei 9.034/1995 - pena de dois anos e quatro meses no regime semiaberto, com trânsito em julgado para acusação em 05/05/2014. Foi parcialmente reformada por este Tribunal e aguarda julgamento de agravos em recurso especial e extraordinário. A terceira carta de guia se refere ao processo físico 2006.01.1.124748-0, cuja sentença foi proferida em 19/01/2011 condenando o réu a quatro anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, por infringir ao artigos 312, combinado com 30, 327 e 71, do Código Penal, por quatro vezes. Também foi parcialmente reformada por esta Corte e aguardam recursos nos tribunais superiores. Em relação a este processo foi suscitado presente conflito. Nos termos do artigo 115, inciso I, do Código de Processo Penal e 206, do Regimento Interno deste Tribunal, o conflito poderá ser suscitado também pela parte interessada, além do Ministério Público e Magistrado. Sabe-se que o conflito de competência ocorre quando os juízos envolvidos se apresentam como competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo) para julgar um caso. O Ministro Rogério Schietti no CC 130.721/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/11/2013, aclara que, sem a declaração de um dos juízos supostamente demandados, não há que se falar em conflito: "O conflito de competência é firmado no momento em que os juízos envolvidos se manifestam, positiva ou negativamente, pela competência para processar e julgar o feito, de modo, concomitantemente, a repelir ou atrair para si a jurisdição. Sem a declaração de um dos juízos supostamente demandados,ou seja, sem o declínio da competência e posterior rejeição pelo outro juízo, ou sem a manifestação de ambos reivindicando a atuação no processo, não há que se falar em conflito”. E o artigo 114, incisos I e II, do Código de Processo Penal, estabelece que haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridade judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso ou quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos. No caso, o Juízo da Vara de Execução Penal recebeu três Cartas de Guias Provisórias e as restituiu ao Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília. Referiam-se às condenações do réu, ora suscitante, que aguarda o trânsito em julgado das sentenças em liberdade, sem prisão preventiva decretada em nenhum dos processos, contrariando entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a execução penal provisória, antes de findadas as oportunidades para recurso, somente é cabível quando houver sido decretada a prisão preventiva do sentenciado, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal. As distribuições foram canceladas com devolução do feito à origem e quanto aos pedidos de extinção da punibilidade pela prescrição destacou que, "não havendo competência desta VEP para processar as execuções provisórias, também falece competência deste Juízo para análise dos referidos pedidos" e, por esta razão, não conheceu dos pedidos de extinção pela prescrição, seja punitiva ou executória. Já o Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília, no despacho de ID 17840071, em princípio, não se manifestou negativamente pela competência, determinando simplesmente que se aguarde o julgamento do recurso, nestes termos: "Nada a prover em relação ao pedido para que seja reconhecida a prescrição (ID 67399344). Aguarde-se o julgamento do recurso." Portanto, em tese, não se trata de declinação de competência entre os órgãos envolvidos, mas de impossibilidade da prestação jurisdicional que deve aguardar o momento oportuno. Assim, embora se trate de conflito suscitado pela parte com previsão nos artigos 115, inciso I, do Código de Processo Penal e 206, do Regimento Interno deste Tribunal, deve o Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília se manifestar, confirmando a suposta incompetência atribuída pelo suscitante, para prosseguimento do conflito.Oficie-se. Não há medidas urgentes a serem decididas no presente feito. À Secretaria para providência. Após, nova conclusão. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator